Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-15.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. De acordo com a Súmula 297 do c. Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. O artigo 14, §1o, da Lei n. 8.078/90 atribui ao fornecedor a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos seus serviços. Na hipótese, é manifesta a falha dos serviços em face do empréstimo consignado realizado mediante fraude.
3. A devolução dos valores descontados indevidamente dos proventos do consumidor, decorrentes de fraude de terceiro, se dá na forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável.
4. No que se refere ao dano extrapatrimonial, a apelada foi surpreendida com descontos incluídos no seu benefício previdenciário, o que lhe causou desordem financeira, já que teve parte dos seus proventos subtraídos indevidamente. Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, o valor arbitrado deve ser mantido (R$ 7000,00).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.